Tribunal: TJSP
Processo: 2051741-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. IMPORTAÇÃO.. Suspensão do feito. Incabível. Importação de produtos através de importadora de Santa Catarina, cujo destinatário final é a ora agravante domiciliada neste Estado de São Paulo. Hipótese dos autos que não se coaduna com àquela em que reconhecida a repercussão geral, pelo C. STF sob o Tema no 520 (RE no 665.134). Produtos que não suportam qualquer processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. IMPORTAÇÃO.. Suspensão do feito. Incabível. Importação de produtos através de importadora de Santa Catarina, cujo destinatário final é a ora agravante domiciliada neste Estado de São Paulo. Hipótese dos autos que não se coaduna com àquela em que reconhecida a repercussão geral, pelo C. STF sob o Tema no 520 (RE no 665.134). Produtos que não suportam qualquer processo de industrialização antes de serem comercializados. Tese de que a empresa responsável pelo desembaraço aduaneiro deveria se sujeitar ao tributo que não encontra respaldo na jurisprudência. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051741-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BARCELONA UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELLI, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051741-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2051741-50.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BARCELONA UTILIDADES DOMÉSTICAS
AGRAVADA: ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 14604
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ICMS. IMPORTAÇÃO..
Suspensão do feito. Incabível. Importação de produtos através de
importadora de Santa Catarina, cujo destinatário final é a ora
agravante domiciliada neste Estado de São Paulo. Hipótese dos
autos que não se coaduna com àquela em que reconhecida a
repercussão geral, pelo C. STF sob o Tema no 520 (RE no
665.134). Produtos que não suportam qualquer processo de
industrialização antes de serem comercializados. Tese de que a
empresa responsável pelo desembaraço aduaneiro deveria se
sujeitar ao tributo que não encontra respaldo na jurisprudência.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte
executada contra a r. decisão de fls. 230/231, que rejeitou a exceção de pré-
executividade, visando a extinção da execução ou suspensão desta em razão do
Tema 520 do STF.
Em suas razões recursais alega, em síntese, que (i) contratou
uma importadora situada no estado de Santa Catarina, para importação de
produtos que intenta comercializar, realizada na modalidade “por conta e ordem
de terceiros”, cujo desembaraço aduaneiro ocorreu no próprio Estado de Santa
Catarina, supostamente com o recolhimento do ICMS Importação em favor
daquele estado; (ii) a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo lavrou o
AIIM exigindo da agravante o pagamento do ICMS sobre a referida importação;
(iii) há divergência com relação ao ente tributante competente para proceder à
cobrança do ICMS Importação nas operações tais como a descrita nos autos,
estando a questão sob Repercussão Geral perante o C. STF, Tema no 520, que,
inclusive, determinou a suspensão nacional de todos os casos que versem sobre o
tema. Postula, portanto, seja a demanda suspensa até o julgamento do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051741-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tema..
Recurso tempestivo e preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução fiscal, de débito de ICMS
decorrente do Auto de Infração no 4.018.917, lavrado em razão de importação de
bens por meio de importadora em Santa Catarina.
Oposta a exceção de pré-executividade, o MM. Juiz a quo
rejeitou seus argumentos, afastando, inclusive, a pretensão de que o feito fosse
suspenso em razão do Tema 520 do STF. Contra esse afastamento volta-se o
presente agravo.
Todavia, sem razão.
O C. Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão
nacional do processamento dos feitos pendentes, no território nacional, que
versem sobre “Sujeito ativo do ICMS a incidir sobre circulação de
mercadorias importadas por um estado da federação, industrializadas em
outro estado da federação e que retorna ao primeiro para
comercialização.” (RE no 665.134 Tema no 520).
Entretanto, verifica-se que a questão ali posta não se coaduna
com a discussão contida nestes autos.
Veja-se que a importação realizada pela importadora de
Santa Catarina por conta e ordem da agravante refere-se expressamente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051741-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
próprios produtos a que a agravante busca comercializar (porcelanato,
calculadoras e relógios, artigos de cozinha e afins), sem que haja qualquer
demonstração de que estes passem, quando em posse da agravante, por qualquer
processo de industrialização.
Resta claro, portanto, que se trata de hipótese diversa do tema
reconhecido como de repercussão geral, cuja discussão deverá orbitar
mercadorias importadas por um Estado, industrializadas em outro, para posterior
retorno ao primeiro para a comercialização.
No mais, é certo que a própria tese em que se pauta o
agravante não encontra guarida na jurisprudência do E. STF:

“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E
SERVIÇOS. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO.
ALÍNEA 'A' DO INCISO IX DO § 2o DO ART. 155 DA
MAGNA CARTA. ESTABELECIMENTO JURÍDICO DO
IMPORTADOR. O sujeito ativo da relação jurídico-
tributária do ICMS é o Estado onde estiver situado o
domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da
mercadoria (alínea 'a' do inciso IX do § 2o do art. 155 da
Carta de Outubro); pouco importando se o desembaraço
aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso.
Recurso extraordinário desprovido.” 5. No mesmo sentido,
confiram-se: AIs 663.936-AgR, da relatoria do ministro
Ricardo Lewandowski; 766.247, da relatoria da ministra
Cármen Lúcia; bem como REs 445.544, da relatoria do
ministro Joaquim Barbosa; 598.118-AgR, da relatoria do
ministro Eros Grau. Ante o exposto, frente ao caput do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051741-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
557 do CPC e ao § 1o do art. 21 do RI/STF, nego seguimento
ao recurso. Publique-se. Brasília, 26 de agosto de 2011.
Ministro AYRES BRITTO - Relator”. (STF RE 572505-RS
Decisão Monocrática Rel. Min Ayres Brito Dje 11 de
outubro de 2011).
DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO ONDE
ESTIVER SITUADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DA
MERCADORIA.
IRRELEVANTE
O
LOCAL
DO
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
CRÉDITOS
REGISTRADOS
PELA
RECORRENTE.
GLOSA
EFETUADA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
MPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Nos
termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS-
importação é o Estado onde estiver situado o domicílio ou
o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria,
pouco importando se o desembaraço aduaneiro ocorreu
por meio de ente federativo diverso. 2. Para firmar
entendimento diverso do acórdão recorrido e concluir pela
legitimidade dos créditos, seria indispensável o reexame da
legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário.
Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, §11,
do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários
advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento,
com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do
CPC/2015.
(AgRg
no
RE
no989.361-RS, Rel. Min.
ROBERTO BARROSO, j. 28/09/17).
Ou mesmo deste E. Tribunal:
Apelações. Importação por conta e ordem. ICMS devido ao
Estado destinatário final e não ao local do desembaraço
aduaneiro. Entrada no país de mercadoria pelo Estado de
Espírito Santo. Estabelecimento da destinatária real
situado no Estado de São Paulo. Imposto devido ao Estado
de São Paulo, onde se situa a empresa adquirente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051741-50.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Creditamento possível, em razão da existência de saldo credor
do contribuinte relativo os meses de março de 2005 a
dezembro de 2005. Crédito devidamente glosado com relação
aos meses de setembro de 2004 e fevereiro de 2005. Multas
mantidas. Sentença reformada apenas para alterar a
condenação ao pagamento de custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios, conforme a sucumbência
recíproca econhecida. Recurso da Fazenda desprovido e
apelação da autora parcialmente provida. (Apel. No
1036624-47.2015.8.26.0053, Rel. Des. FERNÃO BORBA
FRANCO, j. 10/12/18).
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Imposto sobre
Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) - Pretensão de
desconstituição do crédito tributário objeto da CDA
1.093.547.854 - Aquisição de mercadorias advindas do
exterior, importadas por conta e ordem de importadora
sediada no Estado de Espírito Santo, local onde ocorreu o
desembaraço aduaneiro - Aplicação da regra do art. 155, §
2o, IX, “a” da CF, o que implica reconhecer que a exação
deve ser suportada pelo adquirente final do produto No
caso, o Estado de São Paulo é competente para exigir o
pagamento do imposto, pois a autora está sediada em
Sorocaba - Autora que não apresentou tempestivamente
requerimento, com base no Decreto no 56.045/2010, que
estabeleceu regras para a extinção dos créditos tributários
devidos ao Estado de São Paulo, de modo que subsiste a
cobrança contida na CDA 1.093.547.854 - Precedentes desta
Corte de Justiça - A responsabilidade por infrações tributárias
é objetiva, independe da vontade do agente - Art. 136 do CTN
- Possibilidade de aplicação de taxa de juros sobre o tributo
como também sobre a multa em percentual não excedente à
Taxa SELIC - Reconhecimento da inconstitucionalidade da
interpretação dada pelo Fisco Estadual à Lei no 13.918/09,
sem alteração gramatical, conforme decidido pelo Órgão
Especial desta Corte de Justiça. R. sentença parcialmente
reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Mantido o
insucesso da demanda em sua maior parte, de rigor a
manutenção da verba honorária fixada em 10% do valor da
causa, mas que fica majorada em 2% do valor da causa, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso parcialmente
provido. (Apel. No 0013662-20.2013.8.26.0602, Rel. Des.
CARLOS EDUARDO PACHI, j. 18/07/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051741-50.2020.8.26.0000 -Voto no
7
APELAÇÃO Ação anulatória de débito fiscal - ICMS
Importação indireta Procedência Pretensão de reforma
Impossibilidade Mercadorias importadas por estabelecimento
situado no Estado de São Paulo, tendo como destinatário final
empresa situada no Estado da Bahia, onde foi recolhido o
imposto Operações de importação indireta caracterizadas
Tributo devido no Estado em que localizado o destinatário
jurídico da operação, no caso, o Estado da Bahia
Insubsistência da autuação corretamente pronunciada em
primeiro grau Sentença mantida Não provimento do recurso.
(Apel. No 1009264-73.2016.8.26.0451, Rela. Desa. MARIA
OLÍVIA ALVES, j. 30/01/19).
.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator